Tribunal: TJBA
Processo: 8003506-69.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003506-69.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JURACY TELES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIANE DAS NEVES SENA, WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:

A
PELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
VIGILANTE ESCOLAR
. MUNICÍPIO DE
JAGUAQUARA
. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. SERVIDOR TEMPORÁRIO FAZ JUS TÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.